Tribunal: STF
Processo: ARE 1317656
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    O agravante apresentou petição (Protocolo STF nº 43366/2022) arguindo a abolitio criminis da conduta prevista na parte final do art. 89 da Lei nº 8.666/93, considerada a previsão do art. 337-E do Código Penal, incluído pela Lei nº 14.133/22, requerendo, ao final, o seguinte:



    “29. E sendo esta matéria de ordem pública, portanto, cognoscível a qualquer tempo, requer-se, em sede de agravo e de ofício, o reconhecimento da abolitio criminis da conduta que condena o Agravante, especialmente diante de iminente constrangimento ilegal com o trânsito em julgado após o fim do trâmite deste Agravo e o início da execução da pena imposta. 



    30. Caso não seja este o entendimento de V. Exa., requer-se, subsidiariamente, que seja suspenso o julgamento deste Agravo até o julgamento de mérito do habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça.”



    Inicialmente, registre-se que a referida matéria não foi suscitada nas razões dos sucessivos recursos já deduzidos nos autos, constituindo inovação recursal manifesta em momento inoportuno. Nesse sentido: 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o agravo interno está sujeito aos limites da devolutividade delimitados no apelo extremo. Precedente. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário ao interesse da parte agravante. 4. Não procede a alegada ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o recurso extraordinário manifestamente inadmissível não obsta a formação da coisa julgada. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 976.508/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/10/16, grifo nosso). 



    Também é certo que, na esteira desse entendimento, já tive a oportunidade de consignar que, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, é necessário seu exame na instância de origem para que se viabilize o recurso extraordinário (AI nº 539.558-AgR/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 30/11/11). 



    Corroborando esse raciocínio, o seguinte trecho do Ministro Gilmar Mendes: 



    “Vale mencionar que é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é necessário o seu exame pela instância de origem para possibilitar a abertura da instância extraordinária (ARE nº 937.975/SP-ED, Segunda Turma, DJe de 14/3/16). 



    Destaco, ainda, de minha relatoria: 



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Inexistência de omissão no aresto questionado. Recurso legitimamente decidido nos exatos termos da jurisprudência da Corte. Embargos de declaração que visam impugnar somente questão incidental alheia ao objeto principal do recurso extraordinário com agravo e não invocada no agravo interno. Inovação recursal. Ausência de óbice à formação da coisa julgada do acórdão impugnado. Matéria de ordem pública, que pode ser deduzida na origem. Não conhecimento dos embargos. Precedentes. Certificação do trânsito em julgado do aresto embargado. Baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão” (ARE nº 722.047-AgR-ED/SP, Segunda Turma, DJe de 28/5/18). 



    Diante do exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente